Tribunal: TJPA
Processo: 0009344-67.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009344-67.2007.8.14.0301

APELANTE: ETN EMPRESA TECNICA NACIONAL S/A, CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA, MARIA DA CONCEICAO MIRANDA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES RECONHECIDAS. EFEITOS INTEGRATIVOS E INFRINGENTES PARCIAIS. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência dos embargos à execução, deixando de enfrentar pontos relevantes expressamente suscitados em apelação, relacionados à amortização do débito, à base de cálculo da verba honorária, à aplicação do CPC/2015 e à capitalização de juros.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As omissões e contradições apontadas consistem em:

(i) ausência de manifestação quanto à amortização do valor de R$ 693.184,82;

(ii) ausência de enfrentamento da exclusão da comissão de permanência da base de cálculo dos honorários de sucumbência;

(iii) contradição na aplicação do art. 917, § 3º, do CPC/2015 a processo regido pelo CPC/1973;

(iv) omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 541 do STJ, diante da ausência de cláusula expressa de capitalização e da anterioridade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A amortização de R$ 693.184,82 foi considerada no cálculo do débito exequendo, sendo cabível apenas o esclarecimento no acórdão.

4. O valor da comissão de permanência, já afastada na sentença, não pode integrar a base de cálculo dos honorários.

5. A exigência de planilha, com base no art. 917, § 3º, do CPC/2015, não se aplica a embargos ajuizados sob a égide do CPC/1973.

6. A capitalização mensal dos juros deve ser afastada por ausência de cláusula expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos e infringentes parciais.

Tese de julgamento:

“A ausência de cláusula expressa prevendo a capitalização mensal de juros, sem nem mesmo a previsão de
que a taxa de juros anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal,
impede a aplicação da Súmula 541 do STJ, especialmente em contratos celebrados antes de sua edição.”

“Em embargos à execução ajuizados sob a vigência do CPC/1973, não se exige planilha discriminada para alegação de excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/1973, art. 745, III; CPC/2015, arts. 6º, 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 406; CDC, arts. 6º, 46 e 51.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 541;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID 22585640), que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta por ETN EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S/A, CARLOS ALBERTO CÂMARA DE SOUZA E MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA DE SOUZA, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados em face do BANCO DO BRASIL S/A.

Na decisão embargada, entendeu-se, em síntese, pela validade da planilha de débito apresentada pelo banco, pela desnecessidade de prova pericial e pela admissibilidade da capitalização mensal dos juros, com amparo na Súmula 541 do STJ.

Em suas razões recursais (ID 22784228), os embargantes alegam a ocorrência de omissões e contradições, nos seguintes pontos:

(i) omissão quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da amortização do débito no valor de R$ 693.184,82, formulado expressamente na apelação;

(ii) omissão quanto ao pedido de apuração da comissão de permanência para dedução do valor da causa e, consequentemente, da base de cálculo da verba honorária sucumbencial;

(iii) contradição na aplicação do art. 917, §3º, do CPC/2015 aos embargos à execução ajuizados sob a vigência do CPC/1973;

(iv) omissão sobre a inaplicabilidade da Súmula 541 do STJ ao contrato anterior à sua edição;

Em contrarrazões, o banco embargado requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os embargos de declaração foram opostos de forma tempestiva e que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve-se conhecê-los.

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na verificação de omissões e contradições no acórdão recorrido (ID 22585640), à luz do art. 1.022, I e II, do CPC.

Analisadas detidamente as alegações, passo ao enfrentamento dos pontos indicados.

1. Da alegada omissão quanto à amortização de R$ 693.184,82

Na apelação, os recorrentes alegam que nos anos em que tiveram relação com o banco realizaram a amortização parcial do débito, no montante de R$ 693.184,82. Afirmam que tal valor já foi pago e, portanto, não poderia ser objeto da execução.

Analisando os autos da execução originária (nº 0025425-62.2005.8.14.0301), verifica-se que a planilha anexada à petição inicial do processo executivo já considerou todas as amortizações realizadas durante os anos de 2002 a 2005. Além disso, a planilha encontra-se em consonância com, as escrituras públicas de confissão de dívida. Dessa forma, o cálculo do processo executivo já considerou os valores quitados.

Assim, embora não haja excesso de execução a esse título, observa-se que acórdão embargado silenciou sobre o tema, dando azo à omissão arguida. Por essa razão, o ponto deve ser acolhido com efeito integrativo, apenas para esclarecer que a amortização de R$ 693.184,82 já foi efetivamente considerada pelo banco no cálculo do débito exequendo.

2. Da apuração da comissão de permanência para dedução nos honorários

Os embargantes alegam que, tendo sido afastada a cobrança da comissão de permanência na sentença, como de fato ocorreu (ID da sentença: 22566825), o valor dessa rubrica não deveria compor a base de cálculo da verba honorária, fixada sobre o valor da causa, que permanece em R$ 693.184,82.

Assiste razão aos embargantes. A jurisprudência do STJ é firme ao dispor que os honorários devem guardar correlação com o proveito econômico auferido pela parte vencedora (art. 85, §2º, do CPC).

Dessa forma, reconhece-se a omissão e determina-se que o valor da comissão de permanência indevida seja excluído da base de cálculo dos honorários advocatícios, respeitando a ratio da sentença e da sucumbência efetiva.

3. Da contradição quanto à aplicação do art. 917, §3º, do CPC/2015

O acórdão embargado lançou mão do art. 917, §3º, do CPC/2015, para afastar a alegação de excesso de execução, ao fundamento de que incumbiria ao embargante apresentar planilha discriminada com o valor correto.

Todavia, trata-se de embargos opostos sob a égide do CPC/1973, razão pela qual incide o princípio do tempus regit actum, devendo aplicar-se o art. 745, III, do diploma anterior, que não exigia planilha para alegação genérica de excesso.

Reconhece-se, portanto, a contradição no acórdão, que será corrigida com efeito integrativo, esclarecendo que, embora não exigida a planilha, a ausência de provas idôneas nos autos inviabilizou o reconhecimento do excesso de execução, mantendo-se, por ora, o indeferimento do pedido.

4. Da inaplicabilidade da Súmula 541/STJ ao contrato anterior à sua edição

A Súmula 541 do STJ foi editada em 2015, enquanto a escritura de confissão de dívida é de dezembro de 2004.

A aplicação automática da súmula a contratos anteriores pode afrontar o princípio da segurança jurídica, especialmente quando ausente cláusula expressa de capitalização mensal — o que deve ser analisado à luz da redação da cláusula contratual.

No presente caso, a cláusula sétima do contrato não autoriza expressamente a capitalização mensal de juros, limitando-se a prever encargos moratórios e comissão de permanência. Foram analisadas as confissões de dívidas juntadas com a petição inicial do processo de execução e não foi localizada nenhuma previsão de capitalização mensal de juros, que não pode ser presumida. Não se desincumbiu o banco do ônus de comprová-la.

Dessa forma, acolhe-se a omissão, com o esclarecimento de que a súmula 541 do STJ não se aplica retroativamente ao contrato em questão, por ausência de cláusula expressa e anterioridade do título. Consequentemente, afasta-se a capitalização mensal dos juros no débito exequendo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos integrativos e efeitos infringentes parciais, para:

1.

Suprir as omissões e contradições constantes no acórdão recorrido;

2.

Esclarecer que o valor de R$ 693.184,82 já foi amortizado no débito exequendo, conforme planilha e escrituras públicas de confissão de dívida;

3.

Corrigir a aplicação do CPC/2015, declarando que se aplica o CPC/1973 ao caso concreto;

4.

Afastar a capitalização mensal dos juros por ausência de cláusula expressa.

5.

Por consequência, deve ser refeito o cálculo da execução, inclusive com relação a todas as amortizações realizadas no período do negócio, levando em consideração o afastamento da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência (determinado na sentença).

6.

Reconheço a sucumbência recíproca, reformando a sentença para estabelecer os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidos na proporção de 50% (Cinquenta por cento) para cada parte.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025